Tribunal: TJSP
Processo: 1088790-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO – Duplicata mercantil – Protesto – Hipótese em a Instituição Financeira recebeu o título por endosso translativo, que reclamaria a adoção de providências no sentido de averiguar a existência do crédito - Legitimidade do Banco reconhecida - Aplicação do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO – Duplicata mercantil – Protesto – Hipótese em a Instituição Financeira recebeu o título por endosso translativo, que reclamaria a adoção de providências no sentido de averiguar a existência do crédito - Legitimidade do Banco reconhecida - Aplicação do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.213.256/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo (art. 543-C, do Código de Processo Civil) – Súmula no. 475, do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Extinção afastada - Possibilidade de apreciação do mérito, nos termos do artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO – Duplicata mercantil – Protesto - Endosso translativo - Ausência de providências no sentido de averiguar a regularidade do débito - Não demonstração da existência de causa que justificasse o saque do título - Banco que protestou os títulos sem verificar a existência do lastro correspondente – Declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da duplicata descrita na inicial e determinação para o cancelamento do protesto - Ação julgada procedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088790-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMERCIAL E IMPORTADORA ELÉTRICA PAULISTA LTDA., é apelado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.397
APEL.No: 1088790-70.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (8a VC FORO CENTRAL)
APTE. : COMERCIAL E IMPORTADORA ELÉTRICA PAULISTA LTDA.
APDO. : BANCO SAFRA S/A.
JUIZ PROLATOR: EDUARDO GIORGETTI PERES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE
PROTESTO – Duplicata mercantil – Protesto – Hipótese
em a Instituição Financeira recebeu o título por endosso
translativo, que reclamaria a adoção de providências no
sentido de averiguar a existência do crédito - Legitimidade
do Banco reconhecida - Aplicação do entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no.
1.213.256/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo
(art. 543-C, do Código de Processo Civil) – Súmula no.
475, do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Extinção
afastada - Possibilidade de apreciação do mérito, nos
termos do artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
TÍTULO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE
PROTESTO – Duplicata mercantil – Protesto - Endosso
translativo - Ausência de providências no sentido de
averiguar a regularidade do débito - Não demonstração da
existência de causa que justificasse o saque do título -
Banco que protestou os títulos sem verificar a existência do
lastro correspondente – Declaração de inexistência de
relação jurídica e inexigibilidade da duplicata descrita na
inicial e determinação para o cancelamento do protesto -
Ação julgada procedente - Recurso provido.
A r. sentença de fls. 103/105 julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, em virtude da ilegitimidade passiva do Banco Safra. A Autora foi condenada
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da Autora,
arbitrados em R$ 1.000,00.
Embargos de declaração opostos às fls. 107/109, rejeitados
(fl. 117).
Apela a Autora (fl. 121) alegando, em resumo, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhece a origem da dívida que gerou a duplicata protestada. Aduz que o endosso
do título foi translativo, que equipara-se à cessão de créditos, portanto, o Banco tem
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Pugna pelo afastamento da
extinção e o julgamento do mérito para declarar a inexigibilidade do débito
representado pela duplicata protestada.
Recurso preparado (fl. 131).
Contrarrazões às fls. 135/146.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada com cancelamento de
protesto ajuizada por COMERCIAL E IMPORTADORA ELÉTRICA PAULISTA
LTDA. em face de BANCO SAFRA S/A., pretendendo a declaração de
inexigibilidade da obrigação representada pela duplicata protestada, bem como o
cancelamento do protesto.
Narra a inicial que a Autora foi surpreendia pelo recebimento
de intimação para pagamento da duplicata no 0000000020, emitida em 10/7/2019,
por Center Truck Comércio e Serviços Ltda. e enviada a protesto pelo ora
Requerido.
Sustenta a Requerente que não manteve qualquer vínculo com
a sacadora ou o apresentante do título e que desconhece o motivo que ensejou sua
emissão.
Citado, o Réu contestou a ação (fls. 27/39), impugnando as
alegações da inicial e informando que recebeu a duplicata na qualidade de mero
mandatário.
O processo foi julgado extinto, em razão da ilegitimidade
passiva do Banco Safra.
As razões recursais convencem quanto ao desacerto da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do conjunto probatório e verifica-se que o título objeto do
questionamento foi recebido pelo Banco Safra, por endosso translativo.
Tal assertiva encontra suporte na intimação emitida pelo
cartório de protesto (fl.11), que não deixa dúvida quanto à forma de transferência de
crédito.
Sustenta o Banco que a transferência do título deu-se por
endosso mandato, no entanto, não trouxe documentos que pudessem contrariar as
informações do Cartório de Protestos.
A cláusula 10a, mencionada pelo Banco, está inserida nas
Normas Gerais Regulamentadores de Produtos e para Prestação de Serviços, sem
qualquer individualização. Não há como saber se a duplicata objeto da discussão
encontra-se incluída nessa negociação.
É sabido que nesta espécie de endosso, há a efetiva
transferência do domínio dos títulos ao endossatário. Tal razão é suficiente para
reconhecer inequívoca responsabilidade do Banco Safra pelos fatos narrados pela
Autora na inicial.
A temática foi objeto de decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça pelo rito dos recursos repetitivos:
”DIREITO
CIVIL
E
CAMBIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA
DESPROVIDA
DE
CAUSA
RECEBIDA
POR
ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE
DO ENDOSSATÁRIO.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: O endossatário que recebe, por
endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo
inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata,
responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado
seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.
2. Recurso especial não provido." (REsp 1.213.256/RS, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 28.09.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda:
"... Em se tratando de endosso translativo, a endossante
transfere a propriedade do título à endossatária, transmitindo
todos os direitos decorrentes do mesmo, que por este podem ser
exercidos de forma autônoma, nos termos da Súmula 475 do
STJ,
não
pairando
dúvidas
de
sua
legitimidade e
responsabilidade, notadamente por não ter notificado a
recorrente acerca do endosso, na forma da lei...." (AREsp.
1673615, Rel. Min. João Otavio de Noronha, data da
publicação 18/5/2020).
"... O endossatário que recebe, por endosso translativo, título
de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para
conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos
causados diante de protesto indevido. (STJ, Recurso Repetitivo,
REsp n.o 1.213.256/RS).
O banco que manda a protesto duplicata simulada, sem antes se
certificar
da
regularidade
de
sua
criação,
responde
solidariamente com o sacador pela reparação dos danos
ocasionados ao sacado.
- Procede o pedido de reparação pecuniária baseado em dano
moral sofrido por pessoa jurídica, decorrente do protesto
indevido de duplicata, a lhe causar ofensa à reputação que goza
no âmbito social onde desenvolve suas atividades...." (AREsp.
1653965, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data publicação
4/5/2020).
A Súmula 475, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe
por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou
intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e
avalistas”.
Assim sendo, reconhecida a legitimidade passiva do Banco,
de rigor o afastamento da extinção e o prosseguimento da demanda.
Contudo, o retorno dos autos à Vara de origem para
julgamento do mérito representaria gravame às partes, que teriam que aguardar a
prolação de nova sentença e enfrentar longo período até o julgamento de eventual
apelação.
Por outro lado, os documentos encartados nos autos são
suficientes para o deslinde da causa, tornando desnecessária a realização outras provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para viabilizar o julgamento.
Assim sendo, para prestigiar os princípios da celeridade e da
economia processual, tendo em vista as condições de julgamento imediato, aplica-
se, o § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil.
A Autora sustenta que a duplicata enviada a protesto é
desprovida de lastro, porquanto, não há causa a justificar sua emissão.
Restou demonstrado que o Requerido recebeu o título por
endosso translativo, circunstância que lhe impõe a obrigação de se certificar da
higidez da cártula, pois passa a ser o detentor do crédito, e não mero mandatário.
Não existem evidências acerca da regularidade da emissão da
duplicata elencada na inicial.
O Banco não produziu prova de que houve operação de
compra e venda ou prestação de serviço, nos termos dos artigos 1o e 20, ambos da
Lei 5.478/68, com relação ao título objeto da discussão.
Nas hipóteses em que a relação jurídica entre as partes é
negada, o ônus de provar o contrário, isto é, que de fato houve uma operação de
compra e venda ou a prestação de um serviço, nos termos dos artigos 1o e 20, da Lei
5.478/68, é da Requerida, por imposição do artigo 333, II, do Código de Processo
Civil.
No caso em tela, isto não ocorreu. Afinal, não foram juntados
documentos que demonstrassem a relação jurídica originária da duplicata.
Ademais, houve a transmissão do suposto crédito por endosso
translativo ao Banco Safra, que sem a devida verificação da existência de lastro a dar
ensejo ao saque, levou o título a protesto.
Assim sendo, a declaração de inexistência da obrigação
cambial e inexigibilidade do título é medida de rigor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar a
extinção e julgar procedente a ação para declarar a inexistência da obrigação cambial
e a inexigibilidade da duplicata 0000000020, no valor de R$ 1.789,00, determinando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se o cancelamento do protesto.
Em razão do aqui decidido fica invertida a distribuição da
verba sucumbencial, condenando-se o Banco ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Descabida a majoração de
honorários recursais em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (cf.
EDcl no AgInt no REsp n.o 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data
de julgamento: 04/04/2017).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica